Tribunal: TJMT
Processo: 1019692-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019692-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RICARDO EDGARD DA SILVA - CPF: 024.493.021-07 (ADVOGADO), CLAUDIO HENRIQUE DOLABANI LIMA - CPF: 928.150.147-34 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), RODOLFO AFONSO LOUREIRO DE ALMEIDA - CPF: 252.747.401-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESPOLIO DE JOSE DE BARROS LIMA (AGRAVANTE), CLAUDIO HENRIQUE DOLABANI LIMA - CPF: 928.150.147-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARA SHEILA SIMINIO LOPES - CPF: 095.664.028-13 (ADVOGADO), MPEMT - CACERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA DESMATADA – COMINAÇÃO MANTIDA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRESCINDIBILIDADE – AFASTAMENTO DA MEDIDA – ALEGAÇÃO DE DESMATE PREVIAMENTE AO ANO DE 2008 E RETIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E AGUARDO DO CONTRADITÓRIO – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Juízo
ad quem
conhecer de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

As alegações e elementos de prova colacionados pelo Réu, ora Agravante, devem primeiramente serem analisadas pelo Juízo de 1o Grau, sob o crivo do contraditório.

A anulação do auto de infração pela Administração, não afasta a possibilidade de ajuizamento de ação civil pública com a finalidade de responsabilização civil. Precedentes.

Ausentes fundamentos aptos a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Espólio de José de Barros Lima
,
contra decisão que concedeu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto tão somente para afastar a determinação de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Sustenta o Agravante que, o Auto de Infração fora anulado pelo órgão ambiental, e ainda, que o Termo de Embargo / Interdição fora cancelado, em razão do falecimento do Autuado, não havendo que se falar na plausibilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 210851172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que concedeu parcial provimento ao recurso, para afastar o decreto de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, permanecendo incólume a determinação de abstenção de exploração da área desmatada.

Insurge-se o Agravante, ao fundamento de que, no âmbito administrativo houve a revisão do auto de infração e termo de embargo, e ainda, que eventual desmate teria ocorrido anteriormente ao ano de 2008.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Insiste na tese de que, compete ao Juízo
ad quem
analisar questões não decididas pelo Juízo de 1o Grau.

Conforme ressaltado, em sede de Agravo de Instrumento, compete ao Juízo de 2o Grau analisar a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, sendo vedado o conhecimento de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pretende o Recorrente que, esta e. Corte,
per saltum
, aprecie provas, que até então, o Magistrado Singular não teve acesso.

Ao deferir a tutela de urgência, o Juiz não tinha conhecimento sobre eventual falecimento do autuado e suposto arquivamento das infrações administrativas.

Outrossim, consoante consignado,
ante a independência entre as esferas, eventual extinção da punibilidade no âmbito administrativo, em tese, não obsta a propositura de ação civil pública para fins de reparação do dano ambiental causado; pois como se sabe, a obrigação de reparar o dano é
propter rem
.

Assim, mostra-se prematuro autorizar que o Réu explore economicamente área que, conforme ato administrativo, que goza de presunção de veracidade e legitimidade, não elidida até o momento, fora objeto de desmate, sem autorização do órgão ambiental competente.

Destarte, até que seja aferida a contemporaneidade da supressão de vegetação, de rigor a determinação de abstenção de uso produtivo na área desmatada.

Registre-se que, incumbe ao Recorrente postular perante o Juízo de 1o Grau, a modificação da tutela de urgência, apontando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, bem como os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil; elementos não evidenciados na presente quadra processual, em grau recursal.

A corroborar o acima exposto:

“(...) O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.(...)”
(N.U 1004107-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024)

“(...) O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo ad quem se limita às matérias enfrentadas na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.(...)” (N.U 1008188-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

(...) 1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si
, motivo pelo qual o fato de ter havido composição civil dos danos para fins de transação penal não afasta
a possibilidade de se ajuizar ação civil pública com a finalidade de responsabilização civil
mais ampla do que aquela firmada em acordo na esfera criminal, não havendo que se falar em coisa julgada material.

2.
Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).
(...)” (N.U 1004223-31.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

1. A anulação do auto de infração na seara administrativa pela prescrição da pretensão punitiva não retira a ilicitude do dano ambiental supostamente causado, principalmente, não impede o Ministério Público Estadual de buscar na esfera cível e penal a responsabilização do infrator pelos danos causados ao meio ambiente, que são independentes entre si.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 654833/AC (Tema no 999), com repercussão geral, fixou a tese de ser imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental, logo, uma vez constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal,
a anulação do auto de infração ambiental pela Administração não extingue o interesse processual do legitimado para buscar a reparação judicialmente na esfera cível e penal, a se considerar principalmente a magnitude dos danos causados ao meio ambiente.(...)
(N.U 1001742-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não apresenta fundamento apto à desconstituição da decisão agravada, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024